Tribunal: TJES
Processo: 5000201-40.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000201-40.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO FICSA S/A.
RECORRIDO: ANA MARIA COSTA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000201-40.2021.8.08.0011

RECTE.:

BANCO FICSA SA

RECDO.:
ANA MARIA COSTA

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR QUE NÃO RECONHECE A CONTRATAÇÃO. CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. PROVA COMPLEXA NO ÂMBITO DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95 E ART. 85, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Cuida-se de demanda de conhecimento subordinada ao rito da Lei 9.099/95, mediante a qual a parte autora pleiteia, em síntese, indenização por danos materiais e morais em decorrência de suposto ato ilícito praticado pela requerida mediante cobrança de dívida não anuída.

A parte autora afirma ter sido surpreendida com contratação de empréstimos consignados fornecidos pela ré, que não foram solicitados ou anuídos, tendo recebido disponibilização de quantia monetária de R$ 2.113,36 via TED não solicitada e sem sua anuência. Afirma que tentou solicitar informações e cancelamento de forma extrajudicial, mas que desta vez não logrou êxito, de modo que ajuizou a presente ação.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
o pedido autoral para DECLARAR a inexistência de débito fundado em crédito consignado nº 010012136290 em nome da parte autora no valor de R$ 2.113,36, para DETERMINAR à requerida se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário da autora CPF

623.169.157-87
,
confirmando a liminar deferida, assim como CONDENO à requerida a indenizar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros a partir desta data, a título de danos morais, pelo qual
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, I do CPC
.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Uma vez reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Ademais, exigir da autora a produção da prova de que não possui qualquer vínculo com a empresa requerida significaria exigir a produção de prova diabólica, razão pela qual recai sobre a empresa o ônus de comprovar a relação contratual firmada entre as partes.

Ocorre que, em que pese o disposto em sentença, verifico que a parte recorrente trouxe aos autos o contrato assinado pela autora. Ainda que conste nos autos documento assinado, a autora, ora recorrida, não reconhece a contratação, razão pela qual se faz necessária a perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura aposta, de modo a comprovar a existência ou não de fraude.

Assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para sua comprovação. Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

'Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado'.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

'Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes'. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

'A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de menor complexidade' (CF, art. 98, inc. I)'. (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436)
.

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessário a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo de ofício a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível e extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.